Tribunal: TJBA
Processo: 0001737-91.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0001737-91.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO: POOL SERVICE'S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DE EDITAL POR VÍCIO INSANÁVEL NO PROJETO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO DO LICITANTE E PRECLUSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à Apelação do Município, mantendo a sentença que concedeu a segurança para anular a Concorrência n. 18/2008. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado diretamente as teses de (i) comportamento contraditório da empresa embargada e (ii) ocorrência de preclusão administrativa, que validaria o edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se pronunciar explicitamente sobre as teses de comportamento do licitante e preclusão, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada ao se reconhecer a nulidade absoluta do edital como matéria de ordem pública, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a nulidade do edital por vício insanável no projeto básico, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ, do TCU e desta Corte. 4. As teses de comportamento contraditório e preclusão foram implicitamente rechaçadas. O julgado não ignorou os argumentos, mas concluiu que a natureza de ordem pública da matéria e a nulidade absoluta do ato administrativo viciado tornam juridicamente irrelevantes a conduta específica de um licitante ou a ausência de impugnação por outros, pois a legalidade do certame é um dever da Administração que não se convalida. 5. A decisão atacada, ao se fundamentar na robusta prova documental — o próprio edital e seus anexos —, concluiu pela manifesta deficiência do projeto básico e pela consequente violação à Lei nº 8.666/93. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção de tese jurídica (nulidade absoluta) contrária aos interesses do Embargante. 6. O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o uso do recurso para rediscutir o mérito de uma causa já consolidada em múltiplas instâncias evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. V. Tese de julgamento: i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A sua oposição com o claro intuito de rejulgamento caracteriza o manifesto propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao confirmar a nulidade de procedimento licitatório com base em vício insanável no projeto básico, não se manifesta expressamente sobre teses secundárias como o comportamento do licitante ou a preclusão administrativa, pois a natureza de ordem pública da matéria e a nulidade absoluta do ato tornam tais argumentos juridicamente irrelevantes para o deslinde da causa. iii) A deficiência grave do projeto básico, que impede a correta caracterização da obra e a formulação de propostas isonômicas, constitui vício insanável que macula de nulidade absoluta o edital e o respectivo procedimento licitatório, sendo obrigação da Administração fornecer um instrumento convocatório completo, não podendo transferir tal ônus aos licitantes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/93, arts. 6º, IX, e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA - Embargos de Declaração nº 8010150-46.2024.8.05.0001. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0001737-91.2009.8.05.0039, em que figuram como Embargante o Município de Camaçari e como Embargada Pool Service's Prestação de Serviços Ltda.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa, nos termos do voto condutor.